Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725174-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUHAN ESTEVAM SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE, DANIELLA MARIA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente foi preso preventivamente no dia 20.6.22, por participação em crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cometido em 10.1.22 (IDs 37780880, p. 5/8 e 119/20). Sustentam os impetrantes, em suma, que não há justa causa para a prisão do paciente, o que caracteriza constrangimento ilegal. Afirmam que não há prova do envolvimento no crime. Impugnam o reconhecimento feito na delegacia, com base em descrição genérica dos autores e na falsa memória das vítimas. Aduzem que o delito ocorreu ao anoitecer, só uma das duas vítimas reconheceu o paciente e apenas uma das características relatadas pelas vítimas se assemelha ao paciente. Diferente do coautor, o paciente não admitiu participação no crime – afirmou que apenas pegou carona até a parada de ônibus e não tinha ciência do roubo nem de que o veículo era produto de crime. E não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva - não há prova da periculosidade e contumácia do paciente em crimes graves nem de que sua liberdade coloque em risco a ordem pública. E a falta de indícios quanto à autoria delitiva ensejam o trancamento da ação penal. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas. Segundo a denúncia, em 10.1.22, por volta das 18 horas, o paciente juntamente com Anderson Caetano dos Santos e comparsa não identificado abordaram a vítima, que estava no interior do veículo com seu filho, e, mediante grave ameaça exercida contra ambos (os autores simulavam portar arma de fogo na cintura), subtraíram o veículo. Cinco dias depois, o veículo subtraído foi abordado por policiais que realizavam patrulhamento no Guará - DF, na posse de Anderson Caetano dos Santos – que conduzia o veículo – e do paciente – que ocupava o banco traseiro. Na delegacia, Anderson Caetano dos Santos confessou ter participado do roubo do veículo. Após o delito, permaneceu “esfriando” o veículo em estacionamentos em Vicente Pires/DF até encontrar um comprador. No dia em que foi abordado por policiais, conduzia o veículo até uma praça na QE 38 do Guará, onde o entregaria ao suposto comprador, desconhecido. Negociou a venda do veículo por R$ 2.000,00. Antes de ir, parou para comprar um baseado e um conhecido - o paciente – lhe pediu carona até a parada de ônibus. Afirmou que o paciente não tinha conhecimento do crime de roubo. Pediu que o paciente fosse no banco de trás do veículo e, no caminho, foram abordados pela polícia. Não estava com aparelho celular. A venda do veículo foi feita por meio do aparelho celular de um amigo, antes de se dirigir ao local. Admitiu ter cometido o roubo em parceria com outros dois agentes, mas não quis identificá-los (ID 37780880, p. 54/5). O paciente, na delegacia, afirmou que estava em Vicente Pires/DF quando encontrou Anderson, um conhecido. Voltava para casa, no Guará, e pediu carona a Anderson, até uma parada de ônibus. Anderson pediu que ocupasse o banco traseiro do veículo. Não sabia que o veículo era produto de roubo. Não soube informar sobre o crime de roubo. Informado sobre o reconhecimento feito pelas vítimas do roubo, manteve a versão inicial (ID 37780880, p. 56/7). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados pelos autos de apresentação e apreensão e restituição (ID 37780880, p. 47 e 51). E também presente o periculum libertatis. O paciente – abordado por policiais no interior de veículo produto de crime - foi reconhecido, com absoluta segurança e presteza, por uma das vítimas como um dos homens que cometeu o roubo do veículo, qual seja, o agente que tomou a chave de sua mão e a ameaçou (ID 37780880, p. 48/9). E Anderson Caetano dos Santos foi reconhecido pela outra vítima como sendo o “motorista do veículo subtraído” (ID 37780880, p. 63/4). E há contradição na versão apresentada pelo paciente. Ele afirmou, na delegacia, que, no dia dos fatos, encontrou com Anderson em Vicente Pires - DF quando estava voltando para casa, no Guará - DF, e pediu carona até uma parada de ônibus. O veículo foi interceptado no Guará - DF. Ocorre que documentos informam que o endereço residencial do paciente é em Ceilândia - DF. E, na delegacia, ele informou endereço residencial em Vicente Pires - DF (ID 37780880, p. 6, 32, 38/9, 56, 113 e 119). A incongruência das informações do paciente levanta dúvida quanto à veracidade da versão por ele apresentada e reforça os indícios de que cometeu o crime. Eventual falha no reconhecimento realizado pela vítima, na delegacia, deverá ser examinada durante a instrução processual. Questões que demandam exame aprofundado de provas fogem dos limites da via estreita do habeas corpus. A vítima narrou, na delegacia, que foi abordada por três homens e um deles aparentava portar arma de fogo por baixo da camisa (ID 37780880, p. 22). Há indícios de que o crime foi cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. A gravidade concreta do crime – roubo cometido em concurso de pessoas em que empregada arma de fogo -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Não bastasse, o paciente é réu em outra ação penal, que tramita na 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, pelo crime de receptação, suspenso na forma do art. 366 do CPP (autos n. 0705185-53.2021.8.07.0007 - ID 37780880, p. 82). Naquela ação penal, o paciente, não localizado, foi citado por edital, o que indica que poderá se furtar à aplicação da lei penal. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelos impetrantes, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES